Tribunal: TJES
Processo: 5000435-61.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-61.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO BARROS DOS SANTOS
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROGERIO BARROS DOS SANTOS
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que cabe indenização por danos morais, posto que a recorrida feriu os direitos do recorrente, agindo com descaso, desrespeito e negligência;
c)
que houve má prestação de serviços;
d)
que a frustração da expectativa no recebimento do produto causou ao recorrente abalo moral, econômico e reiterados aborrecimentos;
e)
que o dano moral é incontroverso, e que a situação em questão poderia ser facilmente resolvida na via administrativa;
f)
que a sentença deve ser reformada, julgando procedente o pedido de danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deverá indenizar o recorrente por danos morais, tendo em vista que ficou impossibilitado de utilizar o produto adquirido, visto que, ante a constatação do defeito, houve a devolução do bem adquirido, porém, nunca houve o envio de um novo.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pela condenação da recorrida em danos materiais, devendo proceder com a restituição do valor pago pelo produto. Por outro lado, não vislumbrou a materialização da ocorrência dos danos morais.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois vislumbro no caso concreto a incidência de danos extrapatrimoniais.

Nota-se, no caso concreto, a aplicação do dano moral, posto que a falha na prestação do serviço - a retirada do produto sem o envio de um novo -, junto com o desrespeito ao consumidor - consubstanciada pela falta de devolutiva e atenção ao recorrente, que aguarda desde o dia 26/06/2018 o recebimento do produto objeto da troca - são elementos que causam transtorno ao recorrente que extrapolam o mero aborrecimento.

Além do mais, a falha na prestação do serviço não se dá apenas pelo defeito do produto, mas escancara-se com a precariedade na resolução da questão, o que ocasionou a frustração de expectativas do recorrente no recebimento do produto e seu reiterado aborrecimento.

Assim, pela falta de zelo, cuidado e precaução da parte recorrida, tenho que o recorrente deve ser indenizado pelos danos e transtornos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, tenho por fixar os danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, exclusivamente para condenar a parte recorrida em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO DIRETA COM O FORNECEDOR. PRODUTO DEFEITUOSO RECOLHIDO E NÃO RECEBIDO ATÉ O MOMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$400,35 REFERENTE A DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.